Tribunal: TJDFT
Processo: 0736829-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736829-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: DANIEL CAVALCANTE GAUCHE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JOSÉ MARIA DA CUNHA, tendo por agravado DANIEL CAVALCANTE GAUCHE, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF. Compulsando os autos, observa-se que o mesmo pedido foi elaborado nos autos do agravo de instrumento anteriormente interposto de n. 0731029-89.2022.8.07.0000, na qual o agravante postula a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF e o uso eletrônico do CNIB. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo prévio exercício da faculdade. No caso, o aviamento de 2o agravo de instrumento com a mesma finalidade encontra óbice no princípio da unirrecorribilidade decorrente da preclusão consumativa, o qual veda a interposição de pluralidade de recursos versando sobre a mesma matéria, e sob o mesmo fundamento em razão do seu exercício anterior, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. Dito isto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator